Tribunal: TJES
Processo: 5003886-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003886-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAILON SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, com o objetivo de obter a reconsideração da decisão colegiada ou a sua reforma, visando à concessão da ordem de Habeas Corpus e à expedição de alvará de soltura. A relatora, considerando a manifesta inadmissibilidade recursal, deixou de intimar a parte agravada, com fundamento nos princípios da celeridade e economia processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário do Tribunal em sede de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo regimental é recurso previsto no art. 1.021 do CPC e tem como finalidade impugnar decisões monocráticas do relator, sendo incabível quando interposto contra decisões colegiadas.

4. O acórdão impugnado decorre de julgamento realizado pela Primeira Câmara Criminal em sessão virtual, não se tratando, portanto, de decisão monocrática.

5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade de agravo regimental interposto contra decisão colegiada, reconhecendo como erro grosseiro a tentativa de impugnação de acórdão por tal meio, o que afasta inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A interposição equivocada do recurso inviabiliza o seu conhecimento, não se tratando de mera irregularidade sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo regimental é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, sendo incabível quando interposto contra decisões colegiadas.

2. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro grosseiro, o que impede o seu conhecimento e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgRg no HC nº 5013052-76.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.04.2024; TJES, AI nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado pela defesa de
MAILON SANTOS DA SILVA
, ante irresignação com o Acórdão decorrente de julgamento colegiado que consta do ID 13600824.

Em sua inicial, o impetrante requer a reconsideração da decisão colegiada por parte desta Relatora ou a submissão do recurso órgão colegiado, visando a reforma da decisão agravada de modo a conceder a ordem de Habeas Corpus, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente/agravante.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado pela defesa de
MAILON SANTOS DA SILVA
, ante irresignação com o Acórdão decorrente de julgamento colegiado que consta do ID 13600824.

Em sua inicial, o impetrante requer a reconsideração da decisão colegiada por parte desta Relatora ou a submissão do recurso órgão colegiado, visando a reforma da decisão agravada de modo a conceder a ordem de Habeas Corpus, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente/agravante.

De início, ressalto que diante da manifesta inadmissibilidade recursal, dispensei a intimação do agravado com fundamento nos princípios da celeridade e economia processuais.

Após devida análise, concluo que o recurso interposto não é cabível, tendo em vista que a decisão agravada não se trata de decisão monocrática ou unipessoal desta relatora, mas sim de decisão colegiada, contra a qual não cabe este tipo de recurso.

O julgamento colegiado do presente Habeas Corpus foi realizado pela Primeira Câmara Criminal em sessão virtual que ocorreu entre os dias 05 a 09 de maio de 2025, sendo o Acórdão publicado em 21/05/2025.

Diante do cenário que se apresenta, deve ser ressaltado que o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.

Este Tribunal possui diversos julgados aplicando este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
1) Conforme disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas. 2) Na hipótese, também se verifica equívoco do agravante na interposição do presente recurso perante este Tribunal já que o Agravo Regimental se insurge contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ em Habeas Corpus impetrado na Colenda Corte. 3) Agravo Regimental não conhecido. (TJES - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5013052-76.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Apr/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso não conhecido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-68.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; DJe.: 07/Mar/2024).

Dessa forma, a interposição do agravo regimental contra decisão monocrática do Relator configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, não existindo possibilidade de conhecimento do presente agravo regimental.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL
, na forma do art. 3º, CPP c/c os artigos 932, III, e 1.021 do CPC.

É como voto.